Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-19.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DA CORRETORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a empresa ré eventualmente incorra em falhas, não há, nos autos, qualquer prova no sentido de correlacionar o prejuízo objeto da lide à falha no sistema, travamento na plataforma de operações e bloqueio nas mesas disponibilizadas pela corretora, fazendo crer que a perda financeira decorre do risco assumido pelo perfil agressivo de investimentos em bolsa de valores.
2. Ausente o nexo de causalidade entre o prejuízo financeiro suportado pelo consumidor e a atuação da empresa, não há que se falar em responsabilização ou restituição de valores.
3. Recurso desprovido.